Tribunal: CARF
Processo: 10680.728065/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.728065/2019-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.229 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO
OU REEMBOLSO
Recorrente
ENERG POWER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz, que
entenderam pela não conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino, Gregorio
Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson Botto
(suplente convocado(a)) e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto contra decisão prolatada no
Acórdão 106-022.635 da 8a TURMA/DRJ06 que, por unanimidade, reconheceu em parte o
direito creditório pleiteado, como informado no relatório a seguir:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO
Em
06/05/2019 a
RECORRENTE apresentou
Pedido
de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP – fls 3 a 84)
relativas a Contribuições Sociais Previdenciárias nos termos previstos no artigo 31 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.711/1998, com os valores reputados pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.728065/2019-83
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

RECORRENTE para as competências de 05/2017 a 10/2017, perfazendo um valor total de R$
3.392,133,27 (Três milhões noventa e dois mil cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos).
DESPACHO DECISÓRIO SOBRE ANÁLISE DE PER/DCOMP
Em 24/05/2019 a equipe de análise de crédito previdenciário da RF06 proferiu
Despacho Decisório no 542/2019-RFB/VR06A/DICRED/CREDPREV (fls.2.450/2.454) . Tal
análise atendeu ao Mandado de Segurança no 1006197-68.2019.4.01.3800 - 15a Vara Cívil da
SJMG, impetrado pela RECORRENTE
A recorrente foi intimada em 09/05/2019 a apresentar em 10 dias os documentos
comprobatórios relativos aos créditos pleiteados para as competências de 05 a 10/2017. Em
14/05/2019, atendendo parcialmente à Intimação, a Empresa anexou ao processo, as Notas
Fiscais de Prestação de Serviço referentes aos períodos mencionados e a planilha de
compensação preenchida, entretanto, não atendeu as demais solicitações que constam da
Intimação no 59/2019 (fls 85 e 86).
Constatou-se, após análise das informações extraídas dos sistemas da RFB que o
código 150 das GFIPs de 05 e 10/2017 não foram destacados nas Notas Fiscais de Prestação de
Serviço e os valores informados nos PER/DCOMP. Também foram constatadas retenções não
informadas nestas mesmas competências (fls. 2452 a 2453).
Verificou-se ainda que na planilha de Compensação apresentada, fls. 302, a
coluna “Origem do Crédito Compensado” (Período Inicial e Período Final), foi preenchida com
competências onde não existem créditos suficientes para justificar os valores compensados,
coluna: “Compensação Declarada em GFIP” e que foram apresentados contratos em língua
estrangeira sem a sua respectiva tradução para o idioma português conforme preconizado pelo
Art. 224 do Código Civil.
Por, considerar que os créditos pedidos não foram suficientemente comprovados,
o pedido de restituição em tela foi indeferido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em
27/06/2019
a
RECORRENTE
apresentou
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE (fls.2461 a 2475) contra o indeferimento dos créditos solicitados,
alegando para tanto o que se segue:
1. as inconsistências identificadas decorreram de meros equívocos no momento da
transmissão das informações no sistema SEFIP, o que dificultou a identificação do
crédito pleiteado pela Impugnante. Assim, em homenagem ao princípio da verdade
material, regente do processo administrativo tributário, a decisão que indeferiu os
pedidos de restituição formulados nos presentes autos merece ser reformada;
2. Considerando que uma das sócias da Impugnante é pessoa jurídica estrangeira e
diante do curto lapso temporal consignado na intimação em referência (apenas dez dias
corridos), não houve tempo hábil para providenciar a tradução de alguns dos contratos
apresentados à fiscalização, o que se busca sanear por meio dos documentos ora
anexados;
3. Segundo o Manual GFIP/SEFIP disponibilizado pela própria SRFB2 (aprovado pela
IN no 880/2008), no que se refere aos serviços prestados pela Impugnante, a GFIP deve
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

ser preenchida com os códigos de recolhimento 150 (quando se tratar de empreitada
parcial, caso em que a empresa não é responsável pela matrícula da obra junto ao INSS)
ou 155 (empreitada total ou obra própria, hipótese em que a declarante é a responsável
junto ao INSS), devendo ser transmitido um arquivo por tomador / obra;
4. no que tange à eventual saldo positivo de retenção passível de compensação e/ou
restituição, a Nota 4 do item 2.16 do Capítulo III do Manual em comento estabelece que
“os valores referentes à retenção sobre nota fiscal / fatura (Lei no 9.711/98), relativos à
prestação dos serviços efetuados na competência devem ser informados no campo Valor
de Retenção, pela empresa contratada, relativamente a cada tomador de serviço/obra de
construção civil”.
5. Na hipótese de o total de retenções superar as contribuições previdenciárias devidas
no período, o saldo positivo poderá ser objeto de compensação em competências
subsequentes (mediante o seu lançamento no respectivo campo “Compensação”) ou de
pedido de restituição.
6. Considerando que nas competências de 05/2017 a 10/2017 os montantes destacados e
retidos pelos tomadores de serviços acabaram superando os valores devidos a título de
contribuição previdenciária (segurado + empresa), inviabilizando a compensação, a ora
Impugnante optou por apresentar os pedidos de restituição objeto dos presentes autos
administrativos.
7. por um lapso, no momento de transmitir as informações pertinentes no sistema
SEFIP, a Impugnante indicou apenas os valores de retenção abatidos das contribuições
previdenciárias apuradas em cada competência, olvidando-se de preencher os campos
relativos aos montantes efetivamente retidos. Dessa forma, tendo em vista que o valor
informado no campo “Retenção Lei 9.711/98” não pode ser superior ao total das
contribuições previdenciárias apuradas sob as rubricas “Segurado” e “Empresa”, o
sistema acabou não gerando nenhum saldo passíveis de compensação / restituição,
diante da insuficiência dos dados transmitidos.
8. Tão logo foi identificado o aludido erro material, a Impugnante providenciou a
retificação das informações junto ao sistema SEFIP (doc. 05), sanando as
inconsistências
apontadas
no
Despacho
Decisório
no
542/2019-
RFB/VR06A/DICRED/CREDPREV.
9. diante da constatação de alguns equívocos no código de recolhimento informado para
alguns tomadores / obras, mostrou-se necessário, também, a adequação de algumas
GFIPs ao código 155 (empreitada total / obra própria).
10. Com efeito, realizadas as adequações pertinentes, foram gerados, pelo próprio
sistema SEFIP, os “Relatórios de Valor de Retenção (Lei 9711/98) a compensar
/restituir” anexos (doc. 06), os quais demonstram a higidez dos créditos informados pela
Impugnante nos PER/DCOMPs objeto destes autos.
11. Feitas as retificações necessárias, porém, o próprio sistema gerou os valores
passíveis de restituição para cada competência, os quais coincidem com os montantes
informados nos pedidos de restituição.
12. Cumpre destacar que, diferentemente do afirmado no Despacho Decisório
impugnado, as divergências existentes antes das retificações realizadas diziam respeito
aos valores das retenções informados nos PER/DCOMPs e os constantes nas GFIPs
(e,não, das retenções indicadas nas Notas Fiscais carreadas aos presentes autos, como
restou consignado).
Conclui por requerer a total procedência da manifestação de inconformidade
apresentada, com o reconhecimento integral dos créditos solicitados, conforme os fatos e
documentos apresentados em homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

RESOLUÇÃO DRJ06
Em 09/06/2021, a 8a TURMA DA DRJ06, proferiu RESOLUÇÃO No 106-
000.149 (fls. 3534/3539), que por unanimidade de votos converteu o julgamento do processo em
diligência, considerado prioritário por Mandado de Segurança para urgência na tramitação dos
seus pedidos de restituição (conforme Ofício da PGFN de fl.3533 e decisão judicial de
fls.3526/3532), com a seguinte determinação:
Assim, considerando a matéria fática e documentação trazida aos autos pelo requerente,
para evitar qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa, faz-se necessário a
conversão do julgamento em diligência e o retorno dos autos à DRF de origem, para que
a Autoridade Tributária analise os esclarecimentos e documentos apresentados na
manifestação de inconformidade e manifeste-se conclusivamente sobre o pedido de
restituição.
Esclareça-se que nessa oportunidade poderá solicitada a apresentação de outros
documentos necessários à comprovação do direito creditório pleiteado.
Se for constatado que o requerente não faz jus ao deferimento integral da restituição
pleiteada, os motivos que levaram a tal conclusão e a fundamentação legal para
indeferimento do pedido deverão ser indicados, detalhadamente, na Informação Fiscal.
Neste caso, o contribuinte deverá ser cientificado formalmente desta Resolução e da
Informação Fiscal solicitada, abrindo-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
Transcorrido o prazo para manifestação, o processo deverá retornar a essa DRJ para fins
de julgamento.
Informação Fiscal no 6/2022-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV
Em atendimento à Resolução no 106-000.149, foi prestada a Informação Fiscal no
6/2022-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV de fls.4.289/4.296, com o seguinte teor:
7. Em sua resposta à intimação de fls. 4180 a 4277, a Empresa anexa os Apêndices B
dos contratos listados em inglês e a respectiva tradução para o Português;
8. Anexa os Contratos de Prestação de Serviço (fls. 3918 a 3989) e as respectivas Notas
Fiscais (fls.4166 a 4179) relativos aos serviços prestados pela empresa SNEF
SERVICOS E MONTAGENS LTDA, inscrita no CNPJ no 11.305.824/0001-96,
referente à obra no 51.238.449.247-4 – Solaire Floresta III Energia Solar S/A, CNPJ no
23.723.730/0001-16.
9. Apresenta o número de empregados alocados nas respectivas obras dos Tomadores de
Serviço Solaire Floresta I, competências 05/2017 a 10/2017, Solaire Floresta II,
competências 05/2017 a 10/2017, Solaire Floresta III, competências 05/2017 a 10/2017,
Solaire Paracatu I,competências 08/2017 e 10/2017, Solaire Paracatu II, competências
08/2017 e 10/2017, Solaire Paracatu III, competências 08/2017 e 10/2017 e Solaire
Paracatu IV, competências 08/2017 e 10/2017, (fls. 3570).
10. Informa ainda que não houve subcontratação dos serviços no período de maio de
2017 a outubro de 2017 que é objeto dos Pedidos de Restituição.
11. Inicialmente a análise do pedido de restituição foi precedida do exame dos
documentos postos nos PER/DCOMP. Examinamos os Tomadores de Serviços e
respectivo CNPJ e os discriminamos no Anexo no I onde listamos o número da nota
fiscal emitida, sua data de emissão e o valor retido.
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

11.1. Os valores declarados em GFIP a título de retenção foram efetivamente recolhidos
em GPS pelos tomadores de serviços no CNPJ 22.440.929/0001-74 do prestador dos
serviços, ENERG Power Ltda, CNPJ 22.440.929/0001-74, ou destacados nas Notas
Fiscais de prestação de serviços. Não há recolhimentos efetuados em matrículas CEI.
11.2. Discriminamos os serviços que foram executados, o CNPJ dos respectivos
Tomadores de serviços, o valor da retenção e o número da nota fiscal de serviços
conforme Anexo no II. O referido anexo esclarece quais foram as atividades e os
serviços necessários para execução das obras e a conclusão dos empreendimentos a que
se referem as instalações das Usinas Solar Fotovoltaicas no município de Paracatu,
estado de Minas Gerais e o Complexo Fotovoltaico Floresta I, Floresta II e Floresta III,
no município de Areia Branca, Rio Grande do Norte.
12. Depois de analisar a documentação apresentada, bem como os esclarecimentos
prestados pelo contribuinte para justificar o procedimento de não alocar os empregados
das diferentes obras aos diversos Tomadores, confrontamos as alegações da empresa
com as informações constantes dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil –
RFB, como por exemplo os relacionados à recepção e armazenamento dos dados em
GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social .
13. A seguir, resumimos os contratos celebrados, identificamos a localização dos
tomadores de serviços e relacionamos no Anexo III os funcionários, respectivas
funções, centro de custo e tomadores de serviços (Solaire Floresta e Solaire Paracatu),
referente as folhas de pagamento apresentadas, fls. 3573 a 3917.
Em seguida a Informação fiscal esclarece sobre o histórico dos contratos
celebrados pela RECORRENTE e, embora tenha retificado as GFIPs em atendimento a
intimação suplementar no 251/2021 da RFB, ainda faltou informar os trabalhadores
correspondentes aos tomadores, assim como também não fez a folha de pagamento por
tomadores.
A RECORRENTE alega que emitiu as GFIPS no código 150 observando o
disposto no art. 135 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009 e, por isso não há informação
individualizada acerca dos empregados que foram utilizados para executar os serviços
contratados.
Porém, no caso em tela não se observa a ocorrência simultânea das condições
exigidas que autorizem a dispensa de elaboração de folhas de pagamento e GFIP distintas por
obra de construção civil, conforme alegado.
Ao final, conclui que, existem créditos a serem compensados, porém permanecem
resíduos dos pedidos formulados que devem ser indeferidos, conforme quadro abaixo:
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
O interessado foi cientificado da referida Informação Fiscal em 09/03/2022
(Termo de Ciência por abertura de mensagem, fl.4.316). e, em 08/04/2022, apresentou a
manifestação de inconformidade, fls.4.320/4.332, na qual, em suma:
Argumenta que mesmo reconhecendo expressamente que os valores destacados
nas Notas Fiscais de prestação de serviços foram efetivamente retidos e recolhidos a Fiscalização
afirma que o saldo credor pleiteado não foi devidamente comprovado, por não terem sido
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

informados em GFIP os empregados correspondentes aos Tomadores de Serviços. e diz que a
conclusão pelo indeferimento parcial não deve ser acolhida.
Assevera que possui como objeto social a prestação de serviços de engenharia os
quais demandam, por vezes, a cessão de mão-de-obra especializada. E que, por força do disposto
no art. 31 da Lei 8.212/91, nas hipóteses em que presta serviços mediante cessão de mão-de-
obra, está sujeita à retenção de 11% do valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura.
Aduz que os valores retidos e recolhidos pelos tomadores em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, a título de contribuição previdenciária, podem ser objeto de
compensação e/ou restituição. E que, para fazer jus à restituição dessas quantias, a empresa que
sofreu a retenção precisa demonstrar (i) que os valores foram destacados na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços; e (ii) que foram efetivamente recolhidos.
Afirma que apresentou todas as Notas Fiscais pertinentes, os contratos com base
nos quais foram emitidas e as GPS comprovando o recolhimento dos valores retidos a título de
contribuição previdenciária (cessão de mão de obra), e que o recolhimento foi expressamente
admitido pela autoridade fiscal.
Contesta que a Fiscalização glosou parcialmente os pedidos de restituição
oriundos do saldo de retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra e na
empreitada somente porque não teriam sido elaboradas folhas de pagamento e GFIP distintas por
obra de responsabilidade da empresa contratante. Afirma que, ao glosar os valores por
descumprimento da obrigação acessória (de indicação na GFIP dos Tomadores de Serviço e/ou
individualização por obra), a Fiscalização fugiu da verdade material, já que reconhece
expressamente que os valores cuja restituição se pleiteia foram recolhidos em GPS ou objeto de
retenção pelos Tomadores de Serviço.
Observa-se que no âmbito do processo administrativo, busca-se a verdade real em
contraste com a verdade formal. Ou seja: no processo administrativo o julgador deve sempre
buscar aferir a realidade dos fatos, devendo investigar todos os elementos que possam influir no
seu convencimento.
Alega que é nula toda e qualquer decisão da esfera administrativa que deixar de
apreciar demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão, apresentados pelo
contribuinte, por ferir o princípio da verdade material, já que é dever da autoridade
administrativa atentar para todas as provas e fatos de que tenha conhecimento. Cita doutrina e
decisão do Carf que se pronunciou no sentido da observância dos princípios da legalidade e da
verdade material como forma de garantir máxima legitimidade às decisões administrativas.
Acrescenta, ainda, que o descumprimento de obrigação acessória não é motivo
suficiente para a negativa do direito creditório quando o contribuinte demonstra a origem do
crédito, consoante entendimento já consolidado do Carf. E afirma que, diante disto, a análise do
direito invocado passa necessariamente pela apreciação dos documentos juntados aos autos que
demonstram a existência dos créditos pleiteados no presente processo administrativo.
Ressalta que eventual erro na apuração de valores a recolher a título de
contribuição previdenciária patronal deve necessariamente ser apurado mediante a lavratura de
auto de infração, nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

Por fim, observa que a manutenção do indeferimento dos pedidos de restituição
implica em enriquecimento ilícito, já que os valores foram vertidos de forma antecipada aos
Cofres Públicos, sendo-lhe negado o devido ressarcimento tão somente por descumprimento de
obrigação acessória.
Reitera o pedido de procedência integral da manifestação de inconformidade para
que sejam reconhecidos em sua totalidade os créditos pleiteados, decorrentes das retenções
realizadas por força do art. 31 da Lei no 8.212/91, sob pena de violação ao princípio da verdade
real e enriquecimento ilícito.
ACÓRDÃO DRJ
Em 27/06/2022 foi lavrado o Acórdão 106-022.635 da 8a TURMA/DRJ06 que,
por unanimidade, reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, no valor originário de R$
621.776,64, extraído da Informação Fiscal de fls. 4.289/4.296.
Na ocasião foi prolatada a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/10/2017
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante
documentos hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
O Acórdão destaca que, a despeito das intimações, retificações e esclarecimentos
ocorridos antes e depois da diligência designada, nem todas as solicitações foram atendidas a
contento, como se verifica no trecho a seguir:
Em resposta a Intimação no 59/2019-RFB/VR06A/DICRED/CREDPREV (fl.98), o
contribuinte retificou as GFIP de código 150, mas não informou os trabalhadores
correspondentes aos tomadores Solaire Floresta I, II e III e Solaire Paracatu I, II,
III e IV. Assim, por meio da Intimação no 251/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV
(fls.3.560/3.562), a Autoridade Fiscal registrou ter verificado a ausência de tais
informações e solicitou que o contribuinte as prestasse.
O contribuinte retificou as GFIP, porém deixou de informar, novamente, os
trabalhadores correspondentes aos tomadores, assim como também não fez a folha de pagamento
por tomadores. Alegou que emitiu as GFIP no código 150 observando o disposto no art. 135 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009 e, por isso não houve informação individualizada acerca
dos empregados que foram utilizados para executar os serviços contratados.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada a RECORRENTE apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO em
04/07/2022 (fls. 4.383/4.398), no qual, em síntese, alega o que se segue:
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

Cumpre consignar que a Recorrente procedeu com a (i) transmissão das GFIPs
retificadoras, (ii) informou os trabalhadores correspondentes aos tomadores, e (iii)
escriturou dados relativos às folhas de pagamento, preenchendo as lacuna apontadas
(Doc. 01), e por tal razão o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente,
reconhecendo-se a integralidade do crédito pleiteado, as quais devem ser apreciadas
nessa instância administrativa, em observância ao Princípio da Verdade Material que
deve conduzir o processo administrativo tributário.
Para comprovar o alegado cola às fls.4.390/4.392 telas das declarações
correspondentes à competência de 08/2017 vinculadas ao tomador SOLARIE FLORESTA 3
ENERGIA SOLAR SPE, que é expressamente mencionada no Acórdão ora recorrido.
Prossegue ainda em suas alegações:
Como dito, as inconsistências identificadas decorreram de meros equívocos no
momento da transmissão das informações no sistema SEFIP, o que dificultou a
identificação do crédito pleiteado pela Recorrente.
A RECORRENTE PROCEDEU COM A RETIFICAÇÃO DAS GFIPS (informados os
segurados que prestaram serviços aos tomadores, os fatos geradores de contribuição
previdenciária, o valor da retenção, as tomadoras de serviço, e as bases de cálculo e
valores das contribuições devidas). Veja-se, nesse contexto, que se encontram superados
os óbices estabelecidos até então, os quais foram ratificados pelo Acórdão recorrido.
Diante da inequívoca existência do pagamento a maior de tributo, não se mostra
legítimo preterir o direito subjetivo à restituição do contribuinte com base em equívoco
na apuração/escrituração da exação em apreço, ainda que registrada em GFIP, a qual,
diga-se en passant, fora retificada de modo a refletir o direito creditório.
Ademais, em que pesem as retificações realizadas pela Recorrente, com efeito, o vício
inicial nas declarações fiscais do contribuinte jamais poderia sobrepor-se ao direito
subjetivo (maior) à restituição tributária.
Logo, em vista das elucidações feitas, foge ao razoável afastar o direito creditório da
Recorrente em decorrência de erro remediado a tempo e modo por meio de retificação
dos seus documentos contábeis, à medida que o contribuinte, por motivos óbvios,
jamais pretendeu burlar lei ou enganar o Fisco, razão pela qual se revela patente seu
direito de ter a retificação integralmente deferida.
Com efeito, não há dúvida quanto à higidez do crédito informado, sendo certo que em
obediência ao Princípio da Verdade Material e da Garantia Constitucional à Ampla
Defesa, os quais estabelecem a tônica maior de todo processo administrativo fiscal,
assevere-se que não se pode admitir que um dado erroneamente preenchido pela
Recorrente, em desacordo com a realidade dos fatos, sobreponha-se a essa realidade.
(...)
Assim, diante de tais esclarecimentos, que encontram o devido respaldo no acervo
probatório ora, ressai lídimo o direito à restituição integral dos créditos inseridos aos
PER/DCOMPs nos 39908.17432.250418.1.2.15-6980, 16421.63122.250418.1.2.15-
2278,
5129.20677.250418.1.2.15-2040,
18261.12769.250418.1.2.15-2475,
00182.81944.250418.1.2.15-0484 e 17725.94516.250418.1.2.15-0919, deflagrando-se,
pois, a insubsistência do Acórdão combatido.
Pleiteia ainda, em homenagem ao princípio da verdade material, que as GFIPs
retificadoras apresentadas em anexo ao presente RECURSO (fls. 4801/4.895) sejam apreciadas,
posto que embasam o direito da RECORRENTE. Baseia este pedido no Art.16, §4o, alínea “c”
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

do Decreto Lei n° 70.235/72 que autoriza a juntada de prova documental em momento
processual posterior à apresentação de impugnação, desde que “destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos”.
Conclui, pedindo que o seu crédito seja reconhecido na sua totalidade ou,
subsidiariamente sejam os autos baixados em diligência para análise das declarações
retificadoras de forma a comprovar a existência do crédito.
Não há contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.
VOTO:
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Em sede preliminar, quanto a juntada das provas na fase recursal em observância
ao princípio da VERDADE MATERIAL, importante relembrar o previsto no Decreto Lei n°
70.235/72, que assim dispõe (grifo nosso):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Observa-se que, ao contrário do alegado pela RECORRENTE, a hipótese prevista
na alínea “c” do §4° do Art. 16 do diploma legal mencionado, não se aplicaria ao presente caso,
uma vez que, a princípio, não se trataria de “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
Neste sentido, há vasta jurisprudência do CARF, como se segue a título de
exemplo:
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.728065/2019-83

causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor
fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais,
não se conhece dos documentos acostados a destempo.
Com efeito, tais razões constam deste o primeiro Despacho Decisório no
542/2019-RFB/VR06A/DICRED/CREDPREV de 24/05/2019 (fls.2.450/2.454), ao qual a
RECORRENTE se insurgiu por meio da manifestação de inconformidade, até as intimações
encaminhadas por ocasião da Diligência determinada pela primeira instância julgadora.
Porém, há de se reconhecer uma lacuna na exigência constante no Despacho
Decisório, pois embora reste claro a obrigação de se descrever os segurados nas GFIPs
relacionadas, não foi mencionado quais os contratos que deveriam ser objetos de retificação.
Assim, há uma razoável plausibilidade na alegação da recorrente quanto a existência de fato
novo presente no Acórdão recorrido, uma vez que a competência de 08/2017 vinculadas ao
tomador SOLARIE FLORESTA 3 ENERGIA SOLAR SPE só foi mencionada no Acórdão ora
recorrido.
Logo em homenagem ao princípio da verdade material e aos consectários
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tona-se forçoso acatar as provas juntadas aos
autos e proceder com a devida diligência para análise e conferência destas.
CONCLUSÃO
Diante das provas juntadas aos autos deste RECURSO VOLUNTÁRIO e em
homenagem ao princípio da VERDADE MATERIAL, proponho a conversão do presente
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora analise as declarações retificadoras
apresentadas de forma a comprovar a existência do crédito alegado.
Em seguida, dê-se ciência ao Sujeito Passivo da conclusão, abrindo-lhe prazo de
30 dias para manifestação e, posteriormente, retorne os autos devidamente instruídos ao CARF
para novo julgamento.
È como VOTO.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 4914
DF CARF MF
Original